Tribunal: TJPA
Processo: 0802822-82.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802822-82.2022.8.14.0133

APELANTE: TAMARA DE LIMA MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802822-82.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S)/AGRAVADO(A)(S): TAMARA DE LIMA MELO.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

AGRAVADO(A)(S)/AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LEI Nº 14.905/24. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por Banco do Brasil S/A e Tamara de Lima Melo contra decisão monocrática que conheceu de ambos os recursos de apelação, negando provimento ao do réu e dando provimento ao da parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ação originária visa reparação civil por vícios construtivos em imóvel arrendado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 01. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente, condenando por danos materiais e rejeitando danos morais. O banco alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva e requer aplicação da Lei nº 14.905/24. A autora requer majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 com base em divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos quando atua como agente executor do PMCMV; (iii) se há responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos ocultos; (iv) se estão configurados os danos morais; (v) se o quantum indenizatório deve ser majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 com base em uniformização jurisprudencial; e (vi) se devem ser aplicados os novos parâmetros da Lei nº 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal, que permite negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte ou de Cortes Superiores.

4. A interposição de agravo interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, conforme orientação pacífica do STJ.

5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do PMCMV, não sendo mero agente financeiro intermediário.

6. A responsabilidade do agente executor decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, caracterizando falha na prestação do serviço quando há omissão no dever de garantir a qualidade da construção.

7. Os vícios construtivos foram demonstrados por parecer técnico, desincumbindo-se a parte autora do ônus probatório, enquanto o banco permaneceu em silêncio quando intimado sobre as provas.

8. Os danos morais estão caracterizados, pois os vícios estruturais afetam a funcionalidade e segurança do imóvel, inviabilizando seu pleno uso como moradia e transcendendo o mero aborrecimento.

9. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 deve ser mantido, pois se mostra adequado e proporcional, estando dentro dos padrões estabelecidos pelo Tribunal em casos análogos, não havendo justificativa para majoração baseada apenas em divergência jurisprudencial.

10. Procede a adequação dos parâmetros de correção conforme a Lei nº 14.905/24, substituindo-se para os danos materiais a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravos internos conhecidos. Agravo do Banco do Brasil parcialmente provido apenas para adequar os parâmetros de correção monetária conforme a Lei nº 14.905/24. Agravo da autora desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É válida a decisão monocrática que nega provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, suprindo-se eventual nulidade pelo julgamento colegiado do agravo interno."

2. "O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, representando o FAR, ultrapassando a mera intermediação financeira."

3. "O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel configura-se in re ipsa, transcendendo o mero aborrecimento."

4. "O quantum indenizatório por danos morais deve observar os padrões estabelecidos pelo Tribunal em casos análogos, não sendo suficiente para majoração a mera alegação de divergência jurisprudencial."

5. "Aplicam-se os novos parâmetros da Lei nº 14.905/24 para correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa Selic) em condenações por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, § 1º; CF/1988, art. 6º; Decreto nº 7.499/2011; Regimento Interno TJPA, art. 133, XI, "d"; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1/7/2024, DJe 2/8/2024; STJ, AREsp n. 2.169.691, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/03/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802506-69.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para o recurso manejado por Banco do Brasil e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela parte autora,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802822-82.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S)/AGRAVADO(A)(S):
TAMARA DE LIMA MELO.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

AGRAVADO(A)(S)/AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DO BRASIL S/A
e
TAMARA DE LIMA MELO
, respectivamente, diante de seus inconformismos com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci de ambos os recursos de apelação, negando provimento ao do réu e dando provimento ao da parte autora, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Síntese da Controvérsia

A ação visa reparação civil pelo Banco do Brasil S/A, enquanto agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 01, por danos construtivos em imóveis arrendados. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente, condenando por danos materiais e rejeitando danos morais. A decisão monocrática reformou para incluir danos morais de R$ 5.000,00.

Em suas
razões
, a parte agravante BANCO DO BRASIL S/A defende que a decisão deve ser reformada integralmente. Para tanto, argumenta que a matéria demanda análise colegiada, não se compatibilizando com julgamento monocrático.

Defende que atua apenas como agente financeiro intermediário, cabendo ao engenheiro contratado apenas a elaboração de laudo de avaliação, sem responsabilidade por vícios construtivos ocultos.

Sustenta que a responsabilidade pelos vícios é da construtora, não havendo solidariedade do agente financiador apenas pela liberação de verbas ao empreendimento.

Contesta que vícios construtivos não comprometeram a habitabilidade do imóvel, não caracterizando abalo psicológico significativo que justifique indenização moral.

Alega que a decisão não observou os novos parâmetros de correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC deduzido).

Em suas
razões
, a parte agravante TAMARA DE LIMA MELO defende que a decisão deve ser reformada para majoração dos danos morais, argumentando pela existência de divergência jurisprudencial quanto ao valor da indenização por danos morais para casos como o presente.

Requer, portanto, a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, com base na uniformização jurisprudencial demonstrada pelos paradigmas das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado do Estado do Pará.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
a ambas as partes.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LEI Nº 14.905/24. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Banco do Brasil S/A e Tamara de Lima Melo contra decisão monocrática que conheceu de ambos os recursos de apelação, negando provimento ao do réu e dando provimento ao da parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ação originária visa reparação civil por vícios construtivos em imóvel arrendado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 01. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente, condenando por danos materiais e rejeitando danos morais. O banco alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva e requer aplicação da Lei nº 14.905/24. A autora requer majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 com base em divergência jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos quando atua como agente executor do PMCMV; (iii) se há responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos ocultos; (iv) se estão configurados os danos morais; (v) se o quantum indenizatório deve ser majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 com base em uniformização jurisprudencial; e (vi) se devem ser aplicados os novos parâmetros da Lei nº 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal, que permite negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte ou de Cortes Superiores.

4.

A interposição de agravo interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, conforme orientação pacífica do STJ.

5.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do PMCMV, não sendo mero agente financeiro intermediário.

6.

A responsabilidade do agente executor decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, caracterizando falha na prestação do serviço quando há omissão no dever de garantir a qualidade da construção.

7.

Os vícios construtivos foram demonstrados por parecer técnico, desincumbindo-se a parte autora do ônus probatório, enquanto o banco permaneceu em silêncio quando intimado sobre as provas.

8.

Os danos morais estão caracterizados, pois os vícios estruturais afetam a funcionalidade e segurança do imóvel, inviabilizando seu pleno uso como moradia e transcendendo o mero aborrecimento.

9.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 deve ser mantido, pois se mostra adequado e proporcional, estando dentro dos padrões estabelecidos pelo Tribunal em casos análogos, não havendo justificativa para majoração baseada apenas em divergência jurisprudencial.

10.

Procede a adequação dos parâmetros de correção conforme a Lei nº 14.905/24, substituindo-se para os danos materiais a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravos internos conhecidos. Agravo do Banco do Brasil parcialmente provido apenas para adequar os parâmetros de correção monetária conforme a Lei nº 14.905/24. Agravo da autora desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"É válida a decisão monocrática que nega provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, suprindo-se eventual nulidade pelo julgamento colegiado do agravo interno."

2.

"O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, representando o FAR, ultrapassando a mera intermediação financeira."

3.

"O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel configura-se in re ipsa, transcendendo o mero aborrecimento."

4.

"O quantum indenizatório por danos morais deve observar os padrões estabelecidos pelo Tribunal em casos análogos, não sendo suficiente para majoração a mera alegação de divergência jurisprudencial."

5.

"Aplicam-se os novos parâmetros da Lei nº 14.905/24 para correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa Selic) em condenações por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, § 1º; CF/1988, art. 6º; Decreto nº 7.499/2011; Regimento Interno TJPA, art. 133, XI, "d"; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1/7/2024, DJe 2/8/2024; STJ, AREsp n. 2.169.691, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/03/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802506-69.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07/05/2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Avançando, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada não há como se acolher a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil, pois os autos nos revelam que
a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
. Essa conclusão é extraída da leitura do instrumento contratual, no qual consta tratar-se de “CONTRATO PARTICULAR, COM EFEITO DE ESCRITURA PUBLICA, DE VENDA E COMPRA DIRETA DE IMÓVEL RESIDENCIAL (...), NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV – RECURSOS FAR”, sendo o Fundo de Arrendamento Residencial representado pelo Banco requerido, "na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, na forma do Decreto n° 7499, de 16 de junho de 2011 (...)".

Ora, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a análise da legitimidade passiva da Instituição Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato deve ser feita conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas. De acordo com Tribunal da Cidadania "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022). Conforme visto, é esse o caso dos autos.

Desta forma, uma vez que no empreendimento em questão a instituição financeira agravante atua, de fato, como executora do referido programa habitacional federal, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva para responder pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora.

Indo adiante na análise das razões recursais, não há como se afastar o dever de indenizar, pois conforme evidenciado ao norte, a responsabilidade do agente executor do programa habitacional decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço, estando, portanto, evidenciada sua responsabilidade.

Os vícios construtivos foram devidamente demonstrados pela parte autora, que providenciou a juntada de parecer técnico aos autos.

Constata-se, portanto, que a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar os vícios de construção, referentes a problemas estruturais, que no ato da entrega do imóvel não eram visualizados, de tal forma que a procedência do pedido de indenização pelos danos materiais e morais é medida que se impõe, tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus probatório. Aliás, quanto a este ponto, importante consignar que o banco recorrente, ao ser intimado a informar as provas que pretendia produzir, permaneceu em silêncio.

Sobre os danos morais, reitero que estão devidamente caracterizados, pois os vícios estruturais demonstrados não apenas prejudicam a estética do imóvel, mas afetam sua funcionalidade e segurança, inviabilizando seu pleno uso como moradia, fazendo com que a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário, transcende ao mero aborrecimento, sendo, portanto, devida a compensação por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal valor se mostra adequado e proporcional e está longe de representar enriquecimento ilícito, estando dentro dos padrões que vem sendo estabelecidos por este Tribunal em casos análogos ao presente, conforme demonstro abaixo:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Magna Suely de Oliveira dos Santos e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora requer a condenação do Banco por danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e impugna o valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos prejuízos decorrentes dos vícios da construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, sendo responsável pela fiscalização da construção dos imóveis financiados pelo programa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não se limita à liberação dos recursos financeiros, abrangendo também o dever de garantir a qualidade da construção. A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A existência de vícios construtivos graves no imóvel foi comprovada por meio de laudo técnico, sendo tais falhas incompatíveis com o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

4.

O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois a frustração decorrente da aquisição de imóvel em condições inadequadas ultrapassa o mero aborrecimento e interfere na dignidade do morador.

5.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2.

O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

(Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com intermediação e financiamento do Banco do Brasil S.A., julgada parcialmente procedente em primeiro grau, com condenação apenas por danos materiais. Ambas as partes interpuseram apelações: o Banco, buscando a improcedência da ação e o afastamento de sua legitimidade, e a autora, por sua vez, requerendo a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se é competente a Justiça Estadual para julgamento da demanda; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva; (iii) se é exigível prévio requerimento administrativo como condição da ação; e (iv) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais em decorrência de vícios construtivos em imóvel popular financiado com recursos do FAR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual permanece, haja vista a inexistência de ente federal no polo passivo da demanda e a ausência de demonstração de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

4. Mantida a concessão da gratuidade da justiça à parte autora, por ausência de impugnação idônea e diante da comprovação da hipossuficiência pela inserção no PMCMV – Faixa 1.

5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois atuou como agente executor do programa habitacional federal, exercendo papel além da intermediação financeira, assumindo a responsabilidade técnica pela obra.

6. É dispensável o prévio requerimento administrativo, conforme orientação do STJ, pois o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado à tentativa administrativa.

7. Comprovados vícios construtivos graves por meio de laudo técnico não impugnado, restando caracterizada falha na prestação do serviço, com afronta ao direito fundamental à moradia digna.

8. O dano moral configura-se in re ipsa, pois os vícios comprometeram diretamente a habitabilidade do imóvel e a dignidade da parte autora. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Selic deduzido o IPCA, incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A., quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos do imóvel.

2. O dano moral decorrente de vícios graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AREsp 2.169.691; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJSP, AI 2155577-68.2022.8.26.0000.

(Apelação Cível nº 0802506-69.2022.8.14.0133, Relator Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/05/2025)

Finalmente, tem razão o Banco recorrente quando pleiteia a adequação dos parâmetros de correção do valor da indenização por danos materiais.

De fato, na sentença restou estabelecido que o valor da indenização por danos materiais deveria corrigido monetariamente pelo INPC.

Desta forma, considerando a nova redação do art. 389, parágrafo único, do CPC, a sentença merece reforma neste ponto, para que em relação à indenização por danos materiais, os juros de mora e a correção monetária devem ser substituídos, respectivamente pela taxa Selic, na forma atual do art. 406, § 1º, do CC, e pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC.

ASSIM, CONHEÇO de ambos os recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao manejado por Banco do Brasil e NEGO PROVIMENTO ao interposto pela parte autora, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/09/2025